Tribunal: TJSP
Processo: 2255869-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE METADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO FALECIDO – MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA QUE NÃO COMPÕE O ACERVO A SER PARTILHADO – VIÚVA MEEIRA IDOSA E QUE ALEGA DIFICULDADES FINANCEIRAS – DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR A LIBERAÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE À MEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.